Tribunal: TJES
Processo: 5006999-08.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006999-08.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DE PAULA LIMA DO ROSARIO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte Autora alega, em síntese, que:
a)
possui relação consumerista de serviço de cartão de crédito junto à parte Requerida;
b)
constatou mensagem de texto de compra em seu cartão, a qual desconhece;
c)
contatou o número informado pela mensagem, com fito de contestar a referida compra;
d)
fora fornecido um
link,
para cancelamento do cartão, todavia não obteve sucesso em sua pretensão;
e)
dirigiu-se a uma agência da parte Requerida, ocasião na qual fora informada da realização de várias operações em sua conta bancária;
f)
a parte Requerida instaurou solicitação de apuração de transações financeiras, mas não conseguiu solucionar o conflito. Por esses motivos, ajuizou a presente ação requerendo, em sede de tutela de urgência, que a parte Requerida seja compelida a cancelar o empréstimo contratado, bem como proceder à cessação dos descontos mensais, em sua conta corrente. Ao final requereu a condenação do banco réu a indenizá-la materialmente no valor de R$ 19.709,72 (dezenove mil setecentos e nove reais e setenta e dois centavos), sem prejuízo das parcelas que forem debitadas da sua conta antes do cumprimento efetivo da liminar, cancelamento do empréstimo fraudulento e indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida arguiu ilegitimidade passiva, e incompetência do juizado especial. No mérito, alega culpa exclusiva da parte autora, pois a transação contestada enquadra-se no cenário de crime de estelionato em que os criminosos atentam contra o patrimônio da vítima, induzindo-a ao erro através de técnicas de engenharia social.

Em sede de

sentença (ID 4211366) foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, confirmo a tutela deferida e
julgo PROCEDENTE em parte a pretensão autoral
, a fim de: a) condenar o banco réu a restituir à parte autora o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), com correção monetária desde a data dos fatos, e juros legais desde a citação; b)determinar o cancelamento do contrato de empréstimo efetivado mediante fraude, no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), determinando o estorno de todas as parcelas que tenham sido eventualmente descontadas da parte autora, de forma simples; c) condenar o banco réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, que deverão ser corrigidos monetariamente e acrescido de juros legais desde o arbitramento
.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4211368),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda, subsidiariamente, que fosse reduzido o quantum indenizatório
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4211374). Na ocasião, a Recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso em questão, restou constatado nos autos que a instituição financeira requerida não cumpriu com o seu dever de detectar as contratações e transferências realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora e logo após a habilitação de um novo dispositivo – como afirma em sua defesa - o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco.

Assim sendo, verifica-se no presente caso que era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade dessas transações, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem. Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência, não havendo que se falar em culpa concorrente. Pois, o banco deve possuir mecanismos internos que impeçam a contratação e movimentação de vultosa quantia (especialmente comparado ao perfil do consumidor) logo após a habilitação de um novo dispositivo.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)